Tribunal: TJSP
Processo: 1041202-70.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgências de ambas as partes – Pagamento de fatura fora de prazo e em valor inferior ao permitido, seguido de pacto de refinanciamento de saldo devedor – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito depois do refinanciamento

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgências de ambas as partes – Pagamento de fatura fora de prazo e em valor inferior ao permitido, seguido de pacto de refinanciamento de saldo devedor – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito depois do refinanciamento da dívida – Prestação de serviços bancários defeituosa – Abalo de crédito – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Adequação necessária de R$5.000,00 para R$3.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do réu provido, em parte – Apelação da autora não provida.